Tribunal: CARF
Processo: 13839.900149/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900149/2011-41
ACÓRDÃO
9303-016.503 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que afronte matéria pacificada em Súmula
vinculante do CARF (no caso, a Súmula CARF 212: “Os gastos com fretes
relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins
não cumulativas”)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (Suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.503 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.900149/2011-41
2
(Presidente). Ausente o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-008.131, de 24/02/2021 (fls. 289 a 301)1, que, por
voto de qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário, na matéria que é objeto de recuso
especial.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de saldos de créditos do regime
não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS do 4o
Trimestre de 2005, vinculados a receitas de exportação, no valor total original de R$ 266.140,30,
cumulado com Declaração de Compensação de débitos de IRPJ e CSLL no valor de R$ 121.662,92.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 15-17, a autoridade fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Jundiaí-SP deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, reconhecendo o
crédito no montante de R$ 153.016,56, homologando a Declaração de Compensação. Entre as
rubricas glosadas, destaca-se o fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 188-201
(considerada tempestiva pelo órgão preparador, despacho de fls. 255), alegando, entre outras
razões de defesa, que os fretes entre estabelecimentos do próprio contribuinte são insumos e
geram direito a crédito nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.e que, além disso, as filiais
para as quais foram remetidos os produtos funcionam apenas e justamente como pontos de
venda da empresa, de modo que o transporte em questão constitui parte da própria operação de
venda, o que possibilita o creditamento nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ de Curitiba/PR decidiu
unanimemente pela sua improcedência, entendendo que na sistemática de apuração não
cumulativa da Cofins, não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos
e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de
transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em
elaboração entre os seus próprios estabelecimentos.
Ciente da decisão de piso, o Contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF,
reiterando as alegações de defesa.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.503 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.900149/2011-41
3
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-
008.131, que decidiu o tema em debate (fretes de produtos acabados entre estabelecimento) por
voto de qualidade, fixando o entendimento de que os serviços de transporte de produto acabado
entre estabelecimentos da pessoa jurídica não enseja a possibilidade de desconto de créditos. O
voto da relatora, vencido, foi no sentido da possibilidade de enquadramento dos fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa como insumos (inciso II do art. 3o das leis
de regência).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3402-008.131, em 15/06/2022, o Contribuinte interpôs,
em 01/074/2022, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte
matéria: “Crédito de Cofins. Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa”,
indicando como paradigmas válidos os Acórdãos no 9303-007.071 e no 9303- 005.116.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial -
3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de 03/11/2022, às fls. 357 a 360, o Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas no que se refere a “crédito de Cofins - frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa”.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 369 a 377), defendendo a improcedência das alegações
do recorrente.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF.
No entanto, cabe destacar que os paradigmas aceitos (Acórdãos no 9303-007.071,
de 04/09/2018, e no 9303- 005.116, de 20/06/2017) foram proferidos em data anterior à
aprovação da Súmula CARF 217 (pelo Pleno da CSRF, em sessão de 26/04/2024 – vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins
não cumulativas”.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.503 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.900149/2011-41
4
É compreensível que o despacho de admissibilidade original, efetuado em 2022,
não tenha detectado a afronta à Súmula, pois esta somente foi aprovada posteriormente.
No entanto, em obediência à disposição presente no Regimento Interno do CARF
(art. 118, § 3o), o recurso não deve ser conhecido:
“Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.” (grifo nosso)
Portanto, diante do flagrante alinhamento da decisão tomada no acórdão recorrido
com o texto da Súmula CARF 217, não merece seguimento o pleito recursal, cabendo o não
conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 383
DF CARF MF
Original